Tribunal: TJMT
Processo: 1057696-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057696-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI - CPF: 703.982.401-91 (APELANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), NEIF FEGURI NETO - CPF: 523.011.841-53 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI - CPF: 703.982.401-91 (APELADO), NEIF FEGURI NETO - CPF: 523.011.841-53 (APELADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE NEIF FEGURI NETO E OUTRA PROVIDO E O DE BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCUMPRIDA – INCIDÊNCIA DE
ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NOS TERMOS DA SÚMULA 410 DO STJ – SUPERAÇÃO – ARTIGO 513, §2o DO CPC –
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL PELO SEGURO GARANTIA –
MEDIDA EXCEPCIONAL – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 835 DO CPC – OBSERVÂNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
PRETENSO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
REGULARIZAÇÃO DE ACESSO DO AUTOR AOS CANAIS DE ATENDIMENTO ONLINE
DETERMINADO NA SENTENÇA EXEQUENDA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
– AMPLIAÇÃO DA PENHORA – POSSIBILIDADE –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CABIMENTO – ARTIGO 85, §1o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – APELO DOS AUTORES-EXEQUENTES PROVIDO.

“Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, § 2o, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado”
(TJ-MT 10198374620208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021).

Por força do artigo 847 do Código de Processo Civil, “
o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

In casu
, tendo em vista a ausência de demonstração do executado de que o bloqueio da verba poderia colocar em risco suas atividades empresariais, bem como a observância da ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC, a manutenção da sentença que rejeitou o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia é medida que se impõe.

Considerando a natureza da multa coercitiva e o não
cumprimento
no prazo assinalado pelo Magistrado, apesar de previamente notificado o executado para
regularizar os canais de autoatendimento,
cabível a manutenção do valor da multa cominatória em montante que não se considera excessivo, pois observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, frente às circunstâncias do caso concreto.

De acordo com os artigos 520, § 2o e o § 1o do artigo 85, ambos do CPC, é devido honorários advocatícios no cumprimento provisório da sentença, sendo a execução resistida ou não.

Persistindo o descumprimento da ordem judicial, ocasionando o aumento da quantia executada que não foi consolidada pelo teto temporal, a ampliação da penhora é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1057696-70.2020.8.11.0041

APELANTES: CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI, NEIF FEGURI NETO E BANCO VOTORANTIM S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI
e
NEIF FEGURI NETO
(exequentes) e pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
(executado), contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada no cumprimento provisório de sentença de obrigação de fazer, que, embora não tenha acolhido os argumentos trazidos na impugnação por parte da executada, deu por satisfeita a obrigação pela penhora realizada e, a par disso, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, II do CPC. Ainda, determinou que as custas ficariam sob a responsabilidade do executado, deixando, contudo, de condenar em honorários advocatícios (Id 106804660).

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id 106804670.

Em suas razões recursais, o banco executado aponta o desacerto da r. sentença que entendeu que o seguro garantia não é meio hábil para substituição da penhora de valores efetuada nas contas de sua titularidade, e complementa que a possibilidade da substituição se dá diante da ponderação do princípio da menor onerosidade ao executado e da máxima eficácia executiva.

Sustenta que o levantamento dos valores bloqueados pelos apelados, inequivocadamente, causará prejuízo ao apelante, que não conseguirá reaver os valores indevidamente levantados, caso obtenha êxito com o presente recurso de apelação.

Pondera que o seguro garantia judicial não é pagamento para extinção de dívida, mas sim garantia pela emitente da apólice de que, em caso de eventual improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, haverá o pagamento dos valores que lhe são devidos pela seguradora, sendo uma forma de garantia tanto quanto a penhora em dinheiro.

Além disso, aduz que a ordem de bens penhoráveis inserida no Código de Processo Civil não determina qualquer obrigatoriedade, apenas preferência, de modo que não há entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial deve ser utilizada apenas em situações excepcionais.

Quanto à ausência de condenação da obrigação de fazer no que se refere à regularização do canal de autoatendimento, aduz que a sentença facultou aos apelados a proceder com o pagamento das parcelas em juízo, sem, contudo, condena-lo (banco) à regularização do acesso aos canais de atendimento online.

Assim, uma vez ausente a obrigação, torna-se indevida a imposição de multa pelo seu descumprimento, até mesmo porque os recorridos não tiveram qualquer prejuízo desde a prolação da sentença até o presente momento, com a não disponibilização do canal de autoatendimento, haja vista a quitação do contrato, motivo pelo qual pugna para que seja reconhecida a inexistência de título executivo judicial relativamente à suposta imposição de obrigação de fazer.

De outro lado, esclarece, ainda, que não houve intimação pessoal do banco apelante para o cumprimento das obrigações, violando à Súmula 410 do STJ, fato que, no seu entender, acarreta a nulidade de todo o procedimento realizado até então.

De modo alternativo, destaca que a r. sentença recorrida confirmou a decisão que fixou multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 90 (noventa) dias, bem como o pedido executório dos apelados. Entretanto, a intimação dos advogados do banco recorrente não pode ser considerada como marco inicial para contabilização da multa fixada.

Quanto ao ponto, destaca que segundo o artigo 537, §4o, do CPC, o marco inicial da multa será o
“dia em que se configurar o descumprimento da decisão
” e não a data da intimação da parte.

Assim, requer seja reconhecido o excesso de execução e penhora, e, por consequência, seja fixado como termo inicial para a cobrança da multa o dia da manifestação em que se informou o cumprimento das obrigações.

Ainda, anota que há de se reconhecer que o valor fixado e executado é bastante elevado, frente a obrigação a ser cumprida e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalta que o valor da multa importará em quase 100% do valor do contrato entabulado entre as partes e discutido nos autos, o que se mostra excessivamente desproporcional, contribuindo para o enriquecimento ilícito da parte, já que não houve análise do conteúdo econômico envolvido, dos princípios norteadores da proporcionalidade e razoabilidade, dos fatos da causa, sendo de rigor o seu afastamento, ou, ao menos, a sua minoração.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 106804684).

Por sua vez, os exequentes

pleiteiam

unicamente

pelo pagamento da diferença das
astreintes
fixadas no limite de 3 meses em razão do reiterado descumprimento da obrigação imposta, devendo ser atualizada até a sua realização, bem como rogam pela fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 523, § 1o c/c artigo 85, § 1o ambos do CPC

(Id 106804692).

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 106804698 e 106804700, rechaçando os argumentos expendidos pelos recorrentes, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos apelos.

O preparo devidamente recolhido nos Ids 106804688 e 106910979.

Por fim, retifique-se a capa dos autos, fazendo constar como APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão em mesa, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Conforme relatado, trata-se o presente de cumprimento provisório de sentença de obrigação de fazer movida por
CYNTHIA BARROS CABRAL PINTO FEGURI
e
NEIF FEGURI NETO
em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, em decorrência da ação revisional c/c consignação em pagamento, obrigação de fazer, inexigibilidade de encargos contratuais e reparação de danos, que teve sua procedência parcialmente acolhida pelo Juízo
a quo
após a regular tramitação do feito, cujo dispositivo restou assim redigido,
in verbis
:

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional C/C Consignação Em Pagamento C/C Obrigação De Fazer Cc Inexigibilidade De Encargos Contratuais C/C Reparação De Danos C/C Tutela De Urgência e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c.c. 300 do Código de Processo Civil, para que o contrato CCB – Cédula de Crédito Bancário), Contrato CrediCasa BV no. 10088000001076 para autorizar a consignação em pagamento no qual autorizo que o pagamento das parcelas vencidas desde 06/07/2020 até a data da prolação desta sentença, para serem realizadas de uma única vez, via boleto bancário a ser expedida pelo credor para o pagamento no prazo de 15 (dias) úteis, sem a aplicação de encargos moratórios.

Efetivado o depósito, tem-se por quitada a obrigação em relação as referidas parcelas. Razão pela qual, não poderá proceder a restrição cadastra.

Faculto ainda, a parte autora proceder os depósitos das parcelas que forem vencendo, até que a parte requerida regularize o acesso dos requerentes aos canais de atendimento online para o acesso ao contrato de forma online e fornecer o acesso ao contrato que regularize seus canais de acesso online, possibilitando aos Autores consultas, emissão de guias e garantia de todos os demais serviços bancários relativos ao contrato, prestados eletronicamente.

Faculto que os pagamentos das parcelas poderão ser realizados todos os dias 10(dez) de cada mês, como pretendido na inicial.

Havendo comprovação de pagamento à maior do que aqui determinado, faculto a restituição de forma simples e atualizada.

Condeno o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a regularizar a forma de recebimento dos boletos observando a decisão e pagar a condenação de forma voluntária em quinze dias do trânsito em julgado, neste último caso, sob pena de multa de dez por cento e penhora.”

Contra referido
decisum
, ambas as partes manejaram recurso de apelação, sendo o apelo dos autores desprovido e o da instituição financeira não conhecido. Opostos embargos de declaração pelas partes, estes foram acolhidos em parte em relação ao banco
, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes, bem como
rejeitado
os aclaratórios dos autores.

Diante disso, os autores deram início ao cumprimento provisório da sentença, pretendendo o seguinte:
“(I) levante o(s) valor(es) depositado(s) em juízo, bem como os demais valores supervenientes; (II) outorgue plena quitação aos Exequentes da parcela contratual objeto do boleto vencido em 30/10/2020 e em 30/11/2020, cuja valor de vencimento deveria constar, respectivamente, 10/11/2020 e 10/12/2020, tendo em vista o regular depósito de seu valor em juízo, bem como outorgue a quitação dos demais pagamentos em juízo que porventura ocorrerem no curso desta execução; (III) promova a regularização da data de emissão dos boletos bancários vincendos, fazendo constar como data de vencimento o dia 10 de cada mês; (IV) assegure a liberação dos boletos vincendos para pagamento em toda rede bancária nacional, incluindo na rede do próprio banco recebedor (Bradesco), mesmo após vencido, em cumprimento à Convenção Febraban e Circulares no. 3461/09, no. 3598/2012 e no. 3656/2013, uma vez que o Banco Executado é integrante da Plataforma Centralizada de Recebíveis – PCR; (V) abstenha-se de promover a negativação do nome dos Exequentes e/ou constrição extrajudicial do bem imóvel dado em garantia, em razão dos depósitos judiciais das parcelas já pagas em juízo e das que porventura vierem a ser pagas; (VI) seja condenado a pagar o valor da multa diária, por dia de descumprimento da sentença exequenda. (VII) seja condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários, nos termos do artigo 827, 2o do CPC”
(sic) (Id 106804462).

Em decisão de Id 106804475, o banco executado foi intimado para comprovar o cumprimento espontâneo da sentença em todos seus termos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), não excedendo a 3 (três) meses, tendo sido apresentado impugnação ao cumprimento provisório da sentença no Id 106804535, sendo regularmente ofertada réplica a impugnação à execução por parte dos autores-exequentes no Id 106804546.

No despacho de Id 106804559, os exequentes foram instados a se manifestarem sobre o acesso aos canais de atendimento online, tendo manifestado no Id 106804565, pugnando pela conversão parcial da obrigação de fazer em perdas e danos.

Diante do noticiado pelos exequentes de que o executado não procedeu com o cumprimento da regularização de acesso dos interessados aos canais de atendimento, para possibilitar consultas, emissão de guias e garantia de todos os demais serviços bancários relativos ao contrato, prestados eletronicamente, houve a intimação dos autores para apresentar o valor do débito relativo à multa fixada, o qual veio acostado no Id 106804612, sendo o banco executado intimado para proceder ao pagamento no prazo legal, sob pena de penhora (Id 106804611), ocasião em que requereu a juntada de apólice de seguro como garantia ao juízo, porém juntou documento que não diz respeito aos autos de origem (Id 106804629).

Diante disso, fora determinado a penhora das contas do executado, do valor apontado pelos exequentes (R$67.832,99), o qual restou positivo, vinculando-se, assim, a importância respectiva à conta única em 06/07/2021 (Id 106804644), o que levou o banco a apresentar impugnação à execução no Id 106804648.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, que não acolheu os argumentos trazidos na impugnação, entretanto, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 924, II do CPC, por entender que a obrigação se encontrava satisfeita, sendo seus termos mantidos pela decisão integrativa dos aclaratórios opostos por ambas as partes, os quais restaram rejeitados, o que agora é rebatido por meio das apelações interpostas nos
Ids 106804684 e 106804692.

Pois bem. Em primeiro lugar, aprecio a pedido do banco recorrente quanto à ausência de intimação pessoal para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
, sob o prisma da súmula 410 do STJ.

Como cediço, o artigo
513
,
§2o
do
CPC/15
relativizou o verbete sumular em testilha, uma vez que nos termos do dispositivo legal, à obrigação de fazer basta a intimação, via Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, dispensando, portanto, a intimação pessoal do devedor. Confira-se:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1
o
O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I – pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; (...)”

Destaca-se que a
súmula

410
/
STJ
tinha como referência o artigo
632 do

CPC/73
, que dispunha sobre a citação para execução de obrigação de fazer, não contendo previsão acerca da forma de intimação do executado.

Contudo, com a entrada em vigor do
CPC/15
, a lacuna legislativa restou suprida pela regra do artigo
513
acima mencionado, que torna desnecessária a intimação pessoal do devedor, de modo que a partir desta alteração legislativa, restou superada o entendimento firmado na
súmula

410
.

Nessa senda, basta a intimação do procurador do executado, devidamente constituído nos autos (art.
513
do
CPC/15
), para que se inicie o prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer, sob pena de incidência da multa arbitrada.

A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL
– COBRANÇA EXCESSIVA DE ASTREINTES – LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Com o advento da Lei no 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula no 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte.
A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial.
Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7. É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC). (TJMT. Ap 67800/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.10.2017, Publicado em 08.11.2017).”
(TJ-MT 10243228920208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA –
INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2o, INCISO I DO CPC/2015
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, § 2o, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado. Deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa; hipótese na qual a correção monetária incide desde a data do ajuizamento e os juros desde o trânsito em julgado da sentença.”
(TJ-MT 10198374620208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Superado isso, quanto ao segundo ponto questionado pela instituição recorrente,
a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de se admitir a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia
apenas
em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GARANTIA DO JUÍZO COM SEGURO FIANÇA. EXCEPCIONALIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte admite a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente.
2. A revisão do acórdão recorrido, para o acolhimento da pretensão recursal importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1682592 SC 2020/0067179-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Em tais casos, entende-se que a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, embora admitida na lei processual civil, não se revela como direito absoluto do executado, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, ainda que o seguro garantia ofertado pelo banco no Id 106804653, de fato, exceda a 30% (trinta por cento) do valor originalmente executado, é certo que ele não se compara a dinheiro em espécie ou depósito, o qual se encontra em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora; e, desse modo, não há irregularidade na recusa pelo credor da aludida substituição.

Assim, considerando-se que a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia não pode ser imposta ao credor, cabendo ao juiz da causa autorizá-la apenas quando verificar, no caso concreto, circunstância que justifique a substituição, em detrimento do direito do credor.

Feitas essas considerações, é importante destacar que o banco apelante não conseguiu demonstrar, perante o Juízo de primeiro grau, a excepcionalidade da medida requerida, necessária para evitar o alegado dano grave à atividade econômica por ela exercida, tendo se limitado a juntar a apólice do seguro garantia (Id 106804649).

Além do mais, como muito bem dirimido pela togada sentenciante,
“na realidade, a hipótese não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em execução, que o executado não o fez no momento em que o deveria”
.

Assim, mostra-se inviável a substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, visto que a instituição financeira de grande porte está apta a garantir o juízo em pecúnia, não se admitindo invocar ao caso o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), tampouco transpor a ordem preferencial estabelecida pelo artigo 835 do CPC.

Na mesma linha, já se manifestou este e. Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ EM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA A EMPRESA AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/MT
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (art. 835, I, do CPC), razão por que a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 835, § 2o, do CPC. A par de tais requisitos, o c. STJ exige, ainda, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso
.”
(TJ-MT – AI: 10169525920208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA VIA BACENJUD – SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO DE GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÂO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ DIFICULDADES FINANCEIRAS
– RECURSO DESPROVIDO.
A penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (CPC, art. 835, inciso I e § 1o), razão pela qual a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do § 2 do art. 835 do CPC e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso. Assim, o indeferimento da substituição é medida que se impõe
.”
(TJ-MT – AI: 10052721420198110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/08/2019)

Quanto ao pleito de inexistência de título executivo judicial para a obrigação de regularizar os canais de autoatendimento, tenho que, de igual modo, não comporta o almejado acolhimento, no qual, a
fim de evitar indesejável tautologia, reproduzo parte da sentença, que bem analisou a questão, e adoto como razão a decidir:

“(...) 2- Quanto a inexistência de título executivo judicial para obrigação de regularizar os canais de auto atendimento.

O argumento em questão também não merece prosperar.
Possui nítido caráter procrastinatório e confirma a falta de respeito ao consumidor, pois até mesmo com determinação judicial, resiste ao atendimento transparente e fácil ao cliente consumidor, permanecendo quase impossível o relacionamento e diálogo com a instituição, o que restou fartamente demonstrado através de inúmeros documentos juntados aos autos pelas exequente, inclusive a propositura desta, que se deu principalmente na dificuldade em conseguir pagar os boletos mensais,

tendo as exequentes que baterem a porta do Poder Judiciário buscando tal prestação jurisdicional.

Mas, voltamos ao dispositivo sentencial:

“(...) Faculto ainda, a parte autora proceder os depósitos das parcelas que forem vencendo, até que a parte requerida regularize o acesso dos requerentes aos canais de atendimento online para o acesso ao contrato de forma online e fornecer o acesso ao contrato que regularize seus canais de acesso online, possibilitando aos Autores consultas, emissão de guias e garantia de todos os demais serviços bancários relativos ao contrato, prestados eletronicamente.”

Trata-se de uma simples questão de interpretação de texto, em sentença, fora facultada as exequentes o pagamento por depósitos, até que o executado regularize seus serviços, possibilitando dentre outros a emissão de guias.

Tratou-se de um alento as exequentes, afim de respeitar seus direitos e os deveres do executado. Portanto rejeito o pleito (...)”

No tocante ao valor da multa cominatória, em que o banco apelante alega
a excessidade, requerendo a sua minoração, tenho que, igualmente, razões de direito não lhe socorre.

Isso porque, como se sabe, a multa possui a finalidade de coagir o litigante a cumprir a decisão proferida e deve ser propositalmente elevada, a fim de compelir a parte a dar plena efetividade à
obrigação
específica.

Este é o entendimento da mais abalizada doutrina, acompanhe-se:

“
Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a cumprir a
obrigação
na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
in

‘Código de Processo Civil
Comentado’, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 804)

Nessa linha, não se vislumbra desarrazoável ou desproporcional o valor fixado com delimitação temporal pela togada singular na ordem de
R$1.000,00 (mil reais), não excedendo 3 (três) meses,
tanto que o valor arbitrado não foi suficiente para compelir a instituição financeira a cumprir a
obrigação
para a qual a multa foi imposta, demonstrando, assim, sua recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, sendo, portanto, devida a manutenção da sentença no ponto.

E como pontuado pela magistrada sentenciante,
“(...)

No caso, o executado não apresentou espontaneamente, nos autos, o cumprimento da obrigação a que foi obrigado, o qual insiste em não cumprir até o presente momento.

É sabido que a imposição de multa de natureza coercitiva objetiva compelir a parte a realizar a conduta que lhe impôs a autoridade judiciária, a fim de que seus provimentos tenham a concreção indispensável e permitam seja alcançada a efetividade que o processo deve proporcionar aos sujeitos em litígio”.

Ora, pelo que dos autos consta, a recalcitrância da parte executada em atender à determinação judicial é incontroversa, inclusive por várias vezes foi questionado por meio de recursos (agravos e apelação), não tendo sido apresentada justificativa plausível para a persistente omissão (afora as rotineiras dificuldades administrativas e burocráticas).

Diante disso, insta ressaltar que a
incidência
da
multa

diária
pelo descumprimento da obrigação está condicionada ao não cumprimento do comando judicial, o que significa dizer que a consolidação da obrigação afasta a sua
incidência
, que no caso concreto, não restou demonstrado nos autos, conforme fartamente demonstrado pelos exequentes no Id
106804659.

É que ao serem intimados para manifestarem sobre o cumprimento voluntário da obrigação de fazer, consistente no fornecimento do boleto para devido pagamento, estes não somente informaram que as inconsistências permaneciam como também expressamente requereram o ‘reforço’ da penhora sobre o teto determinado pela Magistrada singular (3 meses).

Assim sendo, p
ersistindo o descumprimento da ordem judicial, ocasionando o aumento da quantia executada que não foi abarcada pelo teto temporal, a ampliação da penhora é medida que se impõe.

Importante registrar que o caso em nada se assemelha à incidência de juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial, cujo acolhimento, inclusive, é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.797.113/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 15.10.2021), mas sim de necessidade de reforço da penhora então realizada, já que esta limitou-se aos 67 (sessenta e sete) dias-multa pelo descumprimento da ordem judicial, totalizando a quantia de R$67.832,99 (sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), conforme consta do detalhamento de Id 106804634, de modo a se fazer necessária ainda a complementação do valor almejado (R$24.160,69), que corresponde justamente à diferença dos 3 (três) meses do teto fixado na decisão respectiva, levando-se em conta a data da ciência inequívoca pela instituição bancária executada da ordem exarada (08/03/2021) com àquela do último requerimento realizado pelos exequentes (05/07/2021).

Não há, portanto, enriquecimento ilícito ou incompatibilidade entre o valor executado e a natureza da obrigação, tendo em vista que aquele que descumpriu a determinação judicial estará sujeito aos efeitos pré-estabelecidos, sendo, neste caso, a execução da
multa

diária
pelo descumprimento limitado a 3 (três) meses.

A propósito, embora antigo, trago julgado desta Corte de Justiça que se aplica perfeitamente ao presente caso. Confira-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA E DE PERDA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADAS – ASTREINTE – EXECUÇÃO – RESGATE DA CARTA DE FIANÇA COM RESPECTIVO DEPÓSITO JUDICIAL – DESCABIMENTO –
AMPLIAÇÃO DA PENHORA – NECESSÁRIA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo a comprovação de tempestividade no ato de interposição do Agravo por documento diverso, o recurso merece ser admitido. Os efeitos produzidos pela decisão agravada não resulta em perda do objeto do recurso, mormente a possibilidade da anulação da decisão com a volta ao statu quo. A Carta de Fiança válida emitida por instituição bancária idônea é hábil para garantia da execução, não se justificando seu resgate para depósito em conta do Juízo do valor nela consignado.
Havendo o aumento da quantia executada, em razão da contínua incidência da multa diária pelo descumprimento da ordem judicial, o reforço da penhora se impõe.
O ato postulatório legítimo não pode ser confundido com o manejo do recurso com fins protelatórios."
(N.U 0035397-02.2007.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2007, Publicado no DJE 10/07/2007)

Da mesma forma, quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento provisório de sentença, melhor sorte assiste aos exequentes-apelantes.

É que a condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios se dá em razão do princípio da sucumbência, positivado no artigo 85,
caput
, do CPC, que estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Assim, tendo sido sucumbente no pedido de cumprimento provisório de sentença ao qual deu causa, cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ademais, de acordo com os artigos 520, §2o e o §1o do 85, ambos do CPC, é devido honorários advocatícios no cumprimento provisório da sentença, sendo a execução resistida ou não.

Nesse passo, atenta aos parâmetros legais, considerando o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, tenho que a verba honorária deve ser fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a teor do disposto no artigo 8
5
,
§2o
do
CPC
.

A propósito:

“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – NOVO CPC – INOVAÇÃO ART. 85, § 1o C/C ART. 520, § 2o
– RECURSO DESPROVIDO. De acordo com os art. 520, § 2o e o § 1o, do art. 85, ambos do CPC, é devido honorários advocatícios no cumprimento provisório da sentença, sendo a execução resistida ou não. Fixados honorários na forma do art. 84, § 4o, do CPC, com razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a manutenção do valor deferido.”
(TJ-MT – AI: 01111651620168110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Votorantim S/A
, bem como
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
Cynthia Barros Cabral Pinto Feguri e Neif Feguri Neto,

para determinar a ampliação da penhora da diferença faltante dos dias-multa até o limite do teto temporal, bem como condenar o
executado ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme dispõe o art. 85, §2o do CPC, mantendo a sentença hostilizada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022